Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EC N. 93/15. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. REPARTIÇÃO. ESTADO DE DESTINO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.287.019/CF (Tema 1.093) e a ADI no 5.429, é inconstitucional a cláusula do convênio que prevê a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre a venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do mencionado tributo, sem edição de lei complementar.
2. O Supremo Tribunal, contudo, afirmou que a decisão produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, de 2022, ressalvando as ações judiciais em curso.
3. A publicação da ata de julgamento tem o objetivo de permitir a aplicação do entendimento formulado no julgamento do repetitivo, dispensando, para tanto, a publicação da íntegra do acórdão ou o seu trânsito em julgado. Lado outro, a declaração de inconstitucionalidade possui, em regra, efeitos ex tunc, exceto na hipótese de modulação, em que competirá a Suprema Corte estabelecer o marco inicial.
4. Assim, o termo inicial da eficácia das decisões proferidas em controle de constitucionalidade (publicação da ata de julgamento) não tem o condão de definir o marco para se considerar as ações em curso. As ações em curso são as existentes no momento da data sessão de julgamento
5. Na espécie, a Suprema Corte finalizou o julgamento em 24.2.2021, enquanto o writ foi impetrado em 1.3.2021. Logo, ainda que se ressalve as ações em curso, o referido entendimento não pode ser aplicado ao caso.
6. Apelação do Impetrado e a Remessa Necessária conhecidas e providas. Segurança denegada. Unânime.